Tribunal: TJBA
Processo: 8052058-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8052058-52.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: MÁRCIO PEREZ DE REZENDE

AGRAVADA: TRANSMILA TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADOS: GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FERNANDO LÚCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, LARISSA CHAVES DE SOUZA, FLÁVIO FARIAS DE CARVALHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. POSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO DE RETIRADA DE VEÍCULOS SOB GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz
da 2ª Vara Empresarial de Salvador/BA, nos autos da Recuperação
J
udicial da Transmila Transportes Ltda., que assegur
ou
a manutenção da posse da frota de veículos considerada essencial, inclusive impedindo medidas de busca e apreensão, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a decisão
guerreada
pode reconhecer a essencialidade dos
automóveis
para fins de suspensão de medidas constritivas, mesmo sem prova técnica individualizada; estabelecer se o
J
uízo da recuperação judicial pode impedir a retirada de bens de capital vinculados à garantia fiduciária antes da conclusão da constatação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
J
uízo da recuperação judicial tem competência para impedir temporariamente a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, mesmo em casos de crédito extraconcursal ou garantido por propriedade fiduciária, conforme os arts. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

4. A essencialidade de bens à atividade empresarial deve ser analisada de forma casuística e fundamentada, com base em indícios concretos, sendo desnecessária, em sede liminar, a comprovação técnica exaustiva, desde que justificada a urgência e o risco de prejuízo irreparável.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 2.057.372/MT) admite que o reconhecimento da essencialidade de bem de capital, durante o
stay period,
pode legitimar a suspensão de atos de constrição, desde que observada a temporariedade da medida e sua finalidade de preservação da atividade empresarial.

6. Ainda que a
essencialidade dos bens não
esteja comprovada isoladamente, o risco de colapso operacional justifica, por ora, a preservação cautelar dos veículos, até que se conclua a constatação prévia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
————————————
—————

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052058-52.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sendo Agravada a
TRANSMILA TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.